Tribunal: TJSP
Processo: 1060177-28.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito. JUROS REMUNERATÓRIOS. Previsão expressa no contrato da taxa de juros. Ausência de abusividade. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Legalidade da cobrança, segundo entendimento do STJ em recurso repetitivo, porque os valores cobrados não são abusivos e há comprovação da prestação dos serviços. Sentença

Ementa:
Ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito. JUROS REMUNERATÓRIOS. Previsão expressa no contrato da taxa de juros. Ausência de abusividade. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Legalidade da cobrança, segundo entendimento do STJ em recurso repetitivo, porque os valores cobrados não são abusivos e há comprovação da prestação dos serviços. Sentença mantida. Recurso desprovido.